Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714314-69.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DONATILA ALVES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR